Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-55.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016818-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE NADABY MENEZES MACIEL - CPF: 020.537.331-36 (RECORRENTE), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LISANDRA AGUERA CAPEL CALONEGO - CPF: 088.596.889-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 COM AS DUAS DOSES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDUTA DESIDIOSA DA PASSAGEIRA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA NÃO UTILIZADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o impedimento de embarque se deu em cumprimento as normas estabelecidas pelo poder público local do país europeu de destino e consideração que era obrigação da passageira estar munida dos documentos necessários para o embarque em voo internacional, no caso, comprovante nacional de vacinação contra o COVID-19 com as duas doses, o impedimento foi em exercício regular de direito, e, por isso, inexiste dano moral a ser reparado, sendo cabível somente a restituição do valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016818-55.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Aline Nadaby Menezes Maciel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida
para condenar a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar à quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL
, condenando a empresa Promovida ao pagamento de R$ 7.364,50 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), consistente na passagem aérea que foi adquirida pelo valor de EUR 1.397,44, sendo que 1 euro corresponde a R$ 5,27 (em 14.05), devendo esse montante ser devidamente corrigido pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para Barcelona/Espanha, com ida em 06/05/2022 e retorno em 04/09/2022, contudo, no momento de realizar o
check in
, foi impedida de embarcar em virtude de não constar no sistema CONECTE SUS sua vacinação com as duas doses do imunizante contra o COVID-19, em que pese ter apresentado a sua caderneta de vacinação, na qual consta a informação de ter recebido as duas doses da vacina contra o COVID-19. Em razão de tais fatos, pleiteou a restituição do valor desembolsado na passagem aérea (R$ 7.364,50), bem como indenização a título de dano moral.

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, somente solicitou que a passageira apresentasse o comprovante de vacinação nacional contra o COVID-19 com as duas doses do imunizante, tendo em vista que a viagem era internacional, por isso deveria apresentar o citado comprovante. Em relação a condenação por dano material aduz que jamais se recusou ao reembolso da passagem original não utilizada. Quanto à condenação a título de dano moral, pugna pelo seu afastamento, sob o fundamento de que não há comprovação de que tenha ocorrido danos à honra ou personalidade da passageira, para que possa justificar a condenação arbitrada na sentença.

Da análise dos autos, restou incontroverso que o impedimento de embarque da autora decorreu da ausência de apresentação do comprovante de vacinação nacional contra o COVID-19, comprovante este emitido por meio do Conecte SUS Cidadão.

Deve ser ressaltado que, em razão da Pandemia do Coronavírus – Covid -19, o acesso a países europeus somente era permitido mediante a apresentação do certificado nacional de vacinação contra o COVID-19, tal fato era público e notório.

Cito para comprovar a reportagem postada no “O GLOBO Mundo”, datada de 24/08/2021 e a “Viajante Solo”:

(https://oglobo.globo.com/mundo/espanha-passa-permitir-entrada-de-brasileiros-totalmente-vacinados-contra-covid-25168157)

(https://viajantesolo.com.br/viajar-sozinha/documentos/entrada-de-brasileiros-na-espanha)

No site da Recorrente (
https://www.voegol.com.br/informacoes/abertura-de-fronteiras
) consta informação de que os passageiros devem consultar as regras de ingresso nos países de destino.

Logo, em que pese à autora ter apresentado no momento do
check in
a sua caderneta de vacinação, na qual consta que recebeu as duas doses do imunizante contra o COVID-19, sendo a primeira em 17/09/2021 e a outra em 23/02/2022, tal documento não substitui o comprovante nacional de vacinação, o qual, como já mencionado, é emitido por meio Conecte SUS Cidadão.

Ademais, a ausência de informação no aplicativo Conecte SUS Cidadão a respeito de sua segunda dose do imunizante contra o COVID-19, no momento do
check in
, não pode ser imputada a empresa aérea.

Assim, a meu ver, a companhia aérea Recorrente ao exigir a apresentação do certificado nacional de vacinação estava apenas cumprindo as normas emanadas pelos poderes públicos dos países de destino, no caso, pelo da Espanha.

Sendo a passageira desidiosa com sua obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a realização da viagem, a conduta da companhia aérea de impedir o seu e
mbarque
trata-se de exercício regular do direito.

Desta forma, tendo em vista que o impedimento de embarque se deu em cumprimento as normas estabelecidas pelo poder público local do país europeu de destino e consideração que era obrigação da passageira estar munida dos documentos necessários para o embarque em voo internacional, no caso, comprovante nacional de vacinação contra o COVID-19 com as duas doses, o impedimento de embarque foi em exercício regular de direito, e, por isso, inexiste dano moral a ser reparado.

Quanto ao dano material, como nas razões recursais não há objeção ao seu pagamento, à condenação arbitrada a este título deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

excluo a condenação por dano moral.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023